Tribunal: TJPA
Processo: 0801215-10.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801215-10.2017.8.14.0133

APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

APELADO: MARTA FERREIRA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801215-10.2017.8.14.0133

APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

ADVOGADOS:
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ – OAB/MG Nº 115.451 E BRUNO AMORELI DO LAGO LOPES – OAB/MG Nº 168.677

APELADA: MARTA FERREIRA CORREA

ADVOGADO: FUAD DA SILVA PEREIRA – OAB/PA Nº 9658

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL COMPRADO NA PLANTA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA
CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO DAS PARTES EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO. RAZÕES: INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quanto aos danos morais, verificou-se que a consumidora sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável, o que não pode ser considerado mero dissabor, vez que aquisição de um bem para moradia gera justa expectativa. Mantida a condenação da Apelante ao pagamento de danos morais por atraso na entrega da obra, fixados em R$ 10.000,00 (cinco mil reais),
o qual deve ser acrescido de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801215-10.2017.8.14.0133

APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

ADVOGADOS:
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ – OAB/MG Nº 115.451 E BRUNO AMORELI DO LAGO LOPES – OAB/MG Nº 168.677

APELADA: MARTA FERREIRA CORREA

ADVOGADO: FUAD DA SILVA PEREIRA – OAB/PA Nº 9658

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por MARTA FERREIRA CORREA.

Na inicial, narra a autora que:

a) Que adquiriu um imóvel residencial no empreendimento Bella Citta Total Ville, Condomínio Soure, com data de previsão para conclusão da obra a data de 30 de maio de 2012, podendo ser prorrogado por mais 180 dias, chegando a data final de 30 de Outubro de 2012, contudo, apesar das unidades estarem prontas e acabadas, devido à dificuldade da regularização do registro do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóvel de Marituba, não houve repasse da documentação para formalizar a entrega das chaves, o que ocasionou uma série de transtornos quanto a definição de suas propriedades, sendo a mais grave, o vencimento do prazo de prorrogação;

b) Prática de propaganda enganosa, com atraso na entrega do imóvel, que se tratava de um bairro planejado intitulado “viver melhor em Marituba”, mas que este projeto não saiu do papel, que parte do loteamento foi revendido para o governo o qual idealizou outro projeto que ocasionou a desvalorização do imóvel;

c) Alega que honrou com seus compromissos até o rompimento da cláusula de entrega e que a demora na entrega do imóvel se deu única e exclusivamente por conta da própria DIRECIONAL;

d) Relata, ainda, que realizou o pagamento dos honorários do corretor imobiliário escolhidos pela Requerida, tendo efetuado tal pagamento imaginando que estaria dando entrada no contrato, quando na verdade esteva pagando o corretor da Direcional que atuou e atendeu a parte Autora no stand de vendas da Requerida, que pagou taxa cartorária e juros moratório indevidos;

e) Dano moral diante da prática abusiva e ilícita perpetrada pelas rés;

Por fim, a demandante pleiteou:

a)

Os benefícios da justiça gratuita;

b)

A designação de audiência de conciliação;

c)

A citação da ré;

d)

A inversão do ônus da prova;

e)

A Condenação das Requeridas à restituição em dobro dos juros de obra pagos indevidamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA, a devolução de 50% da taxa cartorária, conforme aplicação da Lei n° 6.015/73; por se tratar da primeira aquisição imobiliária da autora para fins residenciais, financiada pelo Sistema Financeiro da Habitação; a devolução do valor pago a título de honorários de corretor; a condenação das Requeridas a pagarem juros moratórios na ordem de 1% ao mês e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

f)

O pagamento de honorários advocatícios;

g) Que seja determinado o início imediato das obras referente ao bairro planejado quanto às áreas comuns do Condomínio com a execução da construção de creche, escola, templo ecumênico e área comercial.

A requerida apresentou Contestação (ID 9503265), porém intempestiva conforme Certidão de ID 9503307.

Petição da autora no ID 9503308 onde informa não possuir provas a produzir e requer o julgamento antecipado do mérito.

Decisão, no ID 9503310, decretou a revelia da ré e determinou a intimação da parte requerida para especificar provas.

No ID 9503311, a requerida apresentou petição requerendo a reconsideração da Magistrada em relação à decretação da revelia da Ré ou que considerasse tempestiva a contestação e que considerasse as provas produzidas anexadas pela Requerida.

Certidão atestando que a parte ré não se manifestou sobre provas, no ID 9503313, seguida de decisão que rejeitou o Juízo de retratação, manteve a decisão que decretou a revelia e anunciou o julgamento antecipado do mérito, ID 9503314.

Sentença proferida (ID 9503319), onde a magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: A)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais por atraso na entrega da obra, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deve ser acrescido de
juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ. A correção monetária e os juros de mora obedecerão à taxa SELIC (RE 1.269.353); B)
Quanto aos demais pedidos, julgou-os improcedentes;
C)
Tendo em vista a sucumbência parcial, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas incidentes sobre o feito, tudo em conformidade com os arts. 85 e 86 do CPC. Considerando a gratuidade deferida à parte requerente, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do CPC; D) Condenou a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.

Apelação interposta pela empresa requerida (ID 95033322), onde sustentou que a sentença deverá ser reformada para que seja
julgado improcedente o pedido de danos morais ou, subsidiariamente, não seja o mesmo maior que um salário mínimo nacional. Em observância ao artigo 1.012, CPC, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao referido recurso.

A autora
apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação (ID 9503327).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801215-10.2017.8.14.0133

APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

ADVOGADOS:
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ – OAB/MG Nº 115.451 E BRUNO AMORELI DO LAGO LOPES – OAB/MG Nº 168.677

APELADA: MARTA FERREIRA CORREA

ADVOGADO: FUAD DA SILVA PEREIRA – OAB/PA Nº 9658

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Sustenta a Apelante que a sentença deverá ser reformada para que seja
julgado improcedente o pedido de danos morais ou, subsidiariamente, não seja o mesmo maior que um salário mínimo nacional. Em observância ao artigo 1.012, CPC, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao referido recurso.

Acerca dos danos morais, o
imóvel em tela deveria ter sido entregue em 30/05/2012, com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, a entrega deveria ter sido efetivada, impreterivelmente, em 30/10/2012, todavia, as chaves foram entregues somente em 25/02/2014.

Assim, verifico que a consumidora sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável, o que não pode ser considerado mero dissabor, vez que aquisição de um bem para moradia gera justa expectativa. Assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais à consumidora, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade.

O constrangimento suportado pela autora é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Apelada condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 10.000,00
. Alegação de que o atraso decorreu de caso fortuito, bem como pelo advento da pandemia da Covid-19. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula nº 161 deste Tribunal de Justiça, que dispõe que "não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos"
. Ademais, o advento da pandemia se deu depois que o prazo de tolerância já havia se escoado. Lucros cessantes. Admissibilidade, nos termos da Súmula nº 162 desta E. Corte, que dispõe que "descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio". Indenização devida. Manutenção do valor arbitrado em 0,5 % (meio por cento) sobre o preço do contrato atualizado, por mês de atraso. Dano Moral. Ocorrência. Período expressivo de atraso. Fixação mantida em R$ 10.000,00, que atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10086455620218260003 SP 1008645-56.2021.8.26.0003, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 26/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022). (Grifei).

Assim, no caso dos autos, resta demonstrada a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel por período que ultrapassa a própria cláusula de tolerância prevista em contrato.

Desse modo, mantenho a condenação da Apelante ao pagamento de danos morais por atraso na entrega da obra, fixados em R$ 10.000,00 (cinco mil reais),
o qual deve ser acrescido de
juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ. A correção monetária e os juros de mora obedecerão à taxa SELIC (RE 1.269.353)
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO do Recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a Sentença guerreada em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024